Tribunal: TJSP
Processo: 1500758-87.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Apelação. Crime de homicídio qualificado. Submissão do Réu a novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não cabimento. Conselho de sentença que acolheu uma das versões existentes. Afastamento das qualificadoras. Não cabimento. Fixação da pena-base no mínimo legal. Não cabimento. Não provimento ao recurso.